Tribunal: STF
Processo: HC 191131
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Púbica da União, em favor de Claudina Ramos Nicolas e Teodora Zambrana Merubia, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.604.332/MS.
    Ao que consta, as pacientes foram condenadas às penas de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 485 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33, “caput” e § 4º, c/c art. 40, inciso I, todos da Lei 11.343/06 (eDOC 2, p. 13 – 23).
    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento aos recursos de apelação manejados pelo MPF e pela defesa (eDOC 2, p. 45) – 47), o que motivou a interposição de Recurso Especial pelo Parquet, o qual não foi admitido (eDOC 2, p. 73).
    Nos autos do AREsp 1.604.332/MS, o e. Ministro Relator no STJ deu provimento ao recurso ministerial para majorar a fração de aumento de pena prevista no inciso I do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 em 1/3 (eDOC 2, p. 74 – 77).
    Ato contínuo, as pacientes interpuseram agravo regimental no agravo em recurso especial, sobrevindo acórdão assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006. TRANSNACIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "o aumento de pena decorrente da majorante relativa à transnacionalidade do delito (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006) deve levar em consideração elementos acidentais como a distância percorrida pelo agente, a complexidade da operação de transporte e/ou o número de fronteiras por ele ultrapassadas, na medida em que não se pode equiparar o acusado que transporta substância entorpecente entre pequenas distâncias, em empreitadas rápidas, àquele grande difusor que se expõe a longas e demoradas viagens" (REsp 1.710.252/PE, Rel. MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 02/08/2018).
    2. No caso em apreço, não se mostra necessário o reexame do material fático probatório dos autos, uma vez que a análise da questão posta à apreciação desta Corte Superior, leva em consideração tão somente os elementos expressamente delineados no acórdão recorrido.
    3. O procedimento realizado pelas rés, para o exercício da traficância, não demonstra alta complexidade. Todavia, em razão da longa distância percorrida, deve-se fixar o aumento de pena relativo à transnacionalidade do delito (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006) na fração de 1/3 (um terço), porquanto, no caso, essa mostra-se suficiente à repressão e prevenção do crime.
    4. Nos termos da Súmula n. 568/STJ e do art. 255, § 4.º, do RISTJ, é possível que o Ministro Relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental.
    5. Agravo regimental não provido.” (eDOC 2, p. 87). 
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte a defesa alega, em suma, que não há fundamento idôneo a justificar a aplicação da majorante relativa à transnacionalidade do delito em patamar superior ao mínimo, tendo em vista que a distância percorrida não é longa e que são sete as causas de aumento do art. 40, I da Lei de Drogas, não tendo a incursão em apenas uma delas o condão de levar a pena ao aumento exagerado de metade do quantum previsto abstratamente. 
    Sublinha que a alteração operada pelo STJ na dosimetria da pena é descabida, haja vista inexistirem discrepâncias gritantes ou arbitrárias nos cálculos operados na origem. 
    Nesse sentido, requer seja concedida a ordem para restabelecer a sentença condenatória na parte que fixou a fração de 1/6 para o aumento pela transnacionalidade do tráfico. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Conforme relatado, pretendem as pacientes, em síntese, afastar o aumento referente à transnacionalidade (art. 40, inciso I, da Lei de Drogas) no quantum aplicado pelo STJ em sede de AREsp, com vistas a restabelecer a pena fixada na origem.
    Para justificar o aumento da pena à fração de 1/3, a autoridade coatora consignou o seguinte:
    “Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 
    De acordo com o entendimento desta Corte Superior, ‘o aumento de pena decorrente da majorante relativa à transnacionalidade do delito (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006) deve levar em consideração elementos acidentais como a distância percorrida pelo agente, a complexidade da operação de transporte e/ou o número de fronteiras por ele ultrapassadas, na medida em que não se pode equiparar o acusado que transporta substância entorpecente entre pequenas distâncias, em empreitadas rápidas, àquele grande difusor que se expõe a longas e demoradas viagens’ (REsp 1710252/PE, Rel. MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 02/08/2018, grifou-se).
    […]
    O Tribunal a quo ratificou a sentença do magistrado de primeiro grau, que aplicou a causa de aumento do art. 40, I, da Lei n° 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto), com base nos seguintes fundamentos: 
    […]
    Desse modo, levando-se em consideração os elementos delineados no acórdão recorrido, vê-se que, apesar da longa distância que seria percorrida, o procedimento realizado pelas rés, para o exercício da traficância, não demonstra alta complexidade, de modo que fixo o aumento de pena relativo à transnacionalidade do delito (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006) em 1/3 (um terço), porquanto, no caso, a referida fração mostra-se suficiente à repressão e prevenção do crime. 
    Passa-se, assim, à readequação da reprimenda. 
    Considerando que a pena provisória encontrava-se no patamar de 5 anos de reclusão, antes da incidência da referida causa de aumento, aplicando-se a fração de 1/3 (um terço), fica a pena provisória estabelecida em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão. 
    Aplicando-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado, reduzo a pena em um sexto, resultando 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 
    Nos termos do art. 33, § 2°, "b", do Código Penal, fica mantido o regime inicial semiaberto para o início de resgate da sanção. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao recurso especial, para o fim de majorar a fração de aumento de pena prevista no inciso I do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 em 1/3 e, em consequência, redimensionar a sanção definitiva das rés, nos termos da fundamentação.” (eDOC 2, p. 75 – 77, grifei)
    Em sede de agravo regimental, a Quinta Turma daquela Corte reiterou argumentos pretéritos para enfatizar o entendimento no sentido de que o procedimento realizado pelas rés não demonstra alta complexidade, mas, em razão da longa distância percorrida, deve-se fixar o aumento de pena relativo à transnacionalidade do delito na fração de 1/3 (um terço), porquanto suficiente à repressão e prevenção do crime. Nos termos do voto condutor:
    “Feitas essas considerações, vê-se que o procedimento realizado pelas rés, para o exercício da traficância, não demonstra alta complexidade. Todavia, em razão da longa distância percorrida pelas acusadas, que se deslocaram de Puerto Quijarro na Bolívia e só foram presas no Aeroporto Internacional de Campo Grande (MS), no momento em que embarcavam para a Espanha, deve-se fixar o aumento de pena relativo à transnacionalidade do delito (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006) na fração de 1/3 (um terço), porquanto, no caso, essa mostra-se suficiente à repressão e prevenção do crime.” (eDOC 2, p. 93)
    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. 
    Da leitura dos elementos aportados a estes autos e dos fundamentos assentados pelas instâncias inferiores, verifica-se que a determinação da fração da causa de aumento foi justificada a partir da jurisprudência do Tribunal a quo: ‘o aumento de pena decorrente da majorante relativa à transnacionalidade do delito (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006) deve levar em consideração elementos acidentais como a distância percorrida pelo agente, a complexidade da operação de transporte e/ou o número de fronteiras por ele ultrapassadas, na medida em que não se pode equiparar o acusado que transporta substância entorpecente entre pequenas distâncias, em empreitadas rápidas, àquele grande difusor que se expõe a longas e demoradas viagens’. Assim, não se verifica ilegalidade a ser corrigida nos limites cognitivos desta via.
    Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente